Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Jurisdição voluntária. Alienação de bem de incapaz. Representante legal. Descumprimento de determinação judicial. Ausência de depósito do produto da venda em conta do menor. Prestação de contas. Documentação insuficiente. Rejeição das contas. Obrigação de restituição. Estado de necessidade. Inaplicabilidade. Proposta de parcelamento. Matéria reservada à fase de execução. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou as contas apresentadas pelo representante legal do menor e o condenou a restituir o valor líquido obtido com a alienação judicial de veículo, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Alegações de que os recursos foram empregados em despesas essenciais do próprio incapaz, de ausência de má-fé e de impossibilidade financeira para cumprimento da obrigação de depósito. Proposta de parcelamento da dívida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) verificar a regularidade e a suficiência da prestação de contas apresentada pelo representante legal, à luz da documentação acostada aos autos; (ii) examinar a viabilidade da tese de estado de necessidade como excludente da obrigação de restituição do patrimônio do incapaz; (iii) analisar a distinção entre o encargo parental alimentar e a obrigação de preservar o patrimônio do filho incapaz; e (iv) aferir a pertinência da proposta de parcelamento em sede recursal.
III. Razões de decidir
3. A documentação juntada aos autos não demonstra correlação entre as despesas indicadas e os valores obtidos com a alienação do veículo, sendo insuficiente para comprovar que o produto da venda foi revertido em benefício do menor. A inércia do representante legal quando intimado a apresentar planilha detalhada, aliada à confissão do uso dos recursos para fins pessoais e à aquisição de imóvel de alto valor, afasta a tese de impossibilidade financeira absoluta e impede a aprovação das contas.
4. A tese de estado de necessidade não prospera quando a crise financeira era preexistente e de plena ciência do agente ao tempo da autorização judicial, e quando o ordenamento dispunha de via processual legítima para o enfrentamento da situação, mecanismo deliberadamente não utilizado pelo representante legal.
5. A obrigação de custear alimentação, saúde e educação do filho decorre do poder familiar e constitui encargo pessoal intransferível dos genitores, independentemente do patrimônio do incapaz. A utilização do patrimônio do filho para suprir obrigação parental própria não configura benefício ao menor nem afasta a obrigação de restituição.
6. A proposta de pagamento parcelado formulada em sede recursal não constitui fundamento jurídico apto à reforma da sentença, devendo ser veiculada perante o juízo de origem na fase de execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.634, 1.689 e 1.691 a 1.694; CPC, art. 370; CPC, art. 725, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718404-04.2024.8.07.0016, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, J. 03/10/2024.